Tribunal: TJMT
Processo: 59484-33.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 26/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
26/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 684325-5 / 2021
Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80594849120188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80594849120188110001
Requerente: CONDOMINIO FLORAIS ITÁLIA
Requerido: MARIA INEZ OINTO DIAS LEITE
Beneficiário: CONDOMINIO FLORAIS ITÁLIA
Conta Judicial 4500128472293
Valor: R$ 2.713,38 (dois mil e setecentos e treze reais e trinta e oito centavos)
Autorizado: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA
CPF/CNPJ: 28.505.751/0001-89
Data de Emissão: 26/02/2021
Titular Conta CONDOMINIO FLORAIS ITALIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.505.751/0001-89
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2635 300756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1158316106 1/1